Tribunal: TJSP
Processo: 1029211-27.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Imunidade tributária. Equipamentos destinados à realização de atividade essencial de entidade assistencial, integrando seu patrimônio. Imunidade tributária reconhecida, nos termos do artigo 150, VI, da CF. Sentença mantida. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.